Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-70.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FAMILIAR. APTIDÃO DA MÃE EM CUIDAR DA FILHA ADOLESCENTE. RELATÓRIOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acolhimento institucional, nos termos elencados no art. 101, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, serve como transição para a reintegração familiar ou colocação em família substituta, por se tratar de medida excepcional e provisória utilizada para proteger menores e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade no ambiente familiar.
2. A excepcionalidade da medida protetiva de acolhimento institucional prevista no art. 101, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, não deve ser mantida em relação adolescente A. A. S. P., sobretudo porque a instrução processual demonstra que é possível, no momento, sua reintegração à família.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.